Tribunal: TJES
Processo: 5014319-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014319-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VAUBAN COELHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598/STJ. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo IPAJM contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre o benefício do agravado, servidor aposentado portador de Espondilite Anquilosante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em debate: (i) se a comprovação da doença grave depende de laudo médico oficial para fins de imunidade previdenciária; e (ii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade parcial da contribuição previdenciária a portadores de moléstia grave está prevista no art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela LCE nº 938/2020, que inclui expressamente a espondiloartrose anquilosante entre as doenças graves.

4. O reconhecimento judicial da doença não exige laudo médico oficial, bastando prova suficiente da enfermidade, conforme a Súmula 598 do STJ e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. Os requisitos da tutela de urgência estão demonstrados, pois os documentos médicos indicam a existência de moléstia grave e o desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, caracterizando perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A comprovação de doença grave para fins de imunidade de imposto de renda e contribuição previdenciária não exige laudo médico oficial, desde que a enfermidade esteja suficientemente demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: LCE/ES nº 282/2004, art. 40, §3º (redação da LCE nº 938/2020); CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJES, AI nº 024189013535, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014319-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VAUBAN COELHO
Advogados do(a) AGRAVADO: ANA CLAUDIA PEREIRA SANTOS - ES40839, BIANCA CAO - ES32219, JHORDAN NEVES DE LIMA - ES32784-A, MARIANE ROCHA MEDEIROS - ES42189, SAMUEL DOS SANTOS GOBBO - ES35092-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre o benefício do agravado, diante da existência de moléstia grave.

O agravante apresentou suas razões recursais, sustentando, em síntese: i) a ausência de laudo oficial; ii) a presunção de veracidade dos atos administrativos; iii) a necessidade de prova pericial para demonstrar se enquadra no conceito de “doença grave” exigido pela lei para a concessão da imunidade de contribuição previdenciária.

Presentes os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos, além dos documentos obrigatórios a que se refere o art. 1.017, do Código de Processo Civil, admito o recurso na forma instrumental manejada, conquanto possa renovar a análise da admissibilidade recursal em outro momento processual.

Decisão no ID 15695124, indeferindo o efeito suspensivo.

Nesse momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a decisão recorrida, que merece prevalecer.
Explico
.

Na origem, o requerente Vauban Coelho ajuizou Ação Declaratória pleiteando, em sede liminar, a suspensão da cobrança integral da contribuição previdenciária, ao argumento de ser portador de Espondilite Anquilosante (CID M45), o que lhe conferiria direito à imunidade parcial.

Como sabido, para a concessão da tutela de urgência, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Desta forma, pelos laudos médicos apresentados, me convenço que a moléstia que acomete o agravado se enquadra dentro da possibilidade de concessão da imunidade de descontos da contribuição previdenciária, conforme estabelecido no art. 40, § 3º da Lei Complementar nº 282/2004, no seguinte sentido:

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: [...]
§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social,
quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foliáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)”

Dessa forma, presente a fumaça do bom direito constatada pelo juízo de origem – e também por liminar concedida nos autos do processo n° 5011518-54.2025.8.08.0024 –, haja vista a existência de moléstia que acomete o agravado, capaz de gerar as isenções deferidas, como imposto de renda e as previdenciárias, sem a necessidade de, ao menos por ora, laudo oficial, na forma da súmula nº 598, do STJ:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

O entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

De acordo com o disposto no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988 ficam isentos do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) a pessoa física aposentada portadora de estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante).
4. O C. STJ decidiu que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)
5. No caso, a prova dos autos conduz à conclusão, ao menos para fins de reconhecimento de probabilidade do direito, de que o recorrente é portador de estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), tendo demonstrado, inclusive, o avanço da doença ao longo do tempo. [...]
Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), deve-se deferir a tutela recursal vindicada. 8. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013535, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019)

No mesmo caminho está o perigo da demora, haja vista, sobretudo, a natureza alimentar das verbas em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão recorrida.

Dispenso o recolhimento de custas finais, com fulcro no art. 1º, III, da Resolução n° 31/2025 do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)